Tribunal: TJES
Processo: 0030983-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Lesão levíssima
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0030983-81.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO JUNIOR SILVA DE SOUZA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de FRANCISCO JUNIOR SILVA DE SOUZA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado, por insuficiência de provas, da imputação concernente ao crime previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar.

A Acusação, em suas razões, argumenta que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, na medida em que a vítima confirmou as lesões sofridas, versão que apresenta respaldo nos depoimentos de outras duas testemunhas.

A Defesa, em contrarrazões, postula seja desprovido o apelo Ministerial, ou, ainda, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de FRANCISCO JUNIOR SILVA DE SOUZA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado, por insuficiência de provas, da imputação concernente ao crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

O
Parquet
em razões de apelação sustentou que o conjunto probatório carreado nos autos é suficiente para ensejar uma condenação.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer os atos do réu FRANCISCO JUNIOR SILVA DE SOUZA como aptos apenas a configurar infração disciplinar, determinando, assim, a absolvição do mesmo por atipicidade das condutas.

Inicialmente, no que tange à prova de autoria e materialidade, corroboro do entendimento da Eminente Relatora de que são inúmeros os elementos probatórios que atestam a agressão física perpetrada pelo réu contra a vítima Vilmara.

Contudo, peço vênia para divergir do voto exarado pela Eminente Desembargadora, no que tange à absolvição por atipicidade, pelos motivos que a seguir exponho.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, em especial sobre o laudo de lesões corporais, verifiquei que as lesões sofridas pela vítima VILMARA, não podem ser consideradas como levíssimas.

Isso porque, conforme consta do laudo de lesões corporais, tratava-se de “paciente vítima de agressão corporal física na face, com leves escoriações (arranhões)”.

Ainda, do referido laudo de lesões corporais, o médico responsável pelo exame na vítima, Dr. Caio Bergamaschi, atestou ao responder os quesitos que houve ofensa à integridade física (quesito 1)

, por meio de agressão física (quesito 2),
tendo resultado perigo de vida (quesito 5).

Ora, se houve perigo de vida para a vida da vítima conforme atestado no laudo de lesões corporais, não há dúvidas de que a conduta do réu é típica e assim deverá ser punida.

Diante de tais argumentos, não há dúvidas de que a conduta de Francisco Junior Silva de Souza se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 209 do Código Penal Militar, devendo, portanto, ser CONDENADO.

Passo então a dosimetria.

A culpabilidade é desfavorável, eis que o réu na condição de Policial Militar deveria assumir postura de compromisso com a segurança pública e dos cidadãos, combatendo a violência e não atuando como agente agressor.

Os antecedentes são imaculados.

Não há nos autos elementos capazes de atestar a personalidade e a conduta social do réu.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim, fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

De tal forma, torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Ante tudo o que foi exposto, peço vênia para divergir do voto exarado pela Eminente Relatora e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de FRANCISCO JUNIOR SILVA DE SOUZA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado, por insuficiência de provas, da imputação concernente ao crime previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar.

A Acusação, em suas razões, argumenta que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, na medida em que a vítima confirmou as lesões sofridas, versão que apresenta respaldo nos depoimentos de outras duas testemunhas.

A Defesa, em contrarrazões, postula seja desprovido o apelo Ministerial, ou, ainda, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, de início rejeito a arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal levantada pela Defesa, pois é inviável seu reconhecimento com base na pena
in concreto
, na medida em que ainda não se operou o trânsito em julgado para a Acusação, e, levando em conta a pena máxima
in abstrato,
de 01 (um) ano de detenção, não houve, entre os marcos interruptivos, o transcurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 125, VI, do CPM.

Superada essa questão, quanto à pretensão recursal, constato que de fato existem nos autos provas suficientes das lesões ocasionadas na vítima pelo acusado, apontando, neste sentido, a prova oral coligida e o laudo de exame de lesões corporais.

A prova pericial dá conta que a ofendida foi vítima de agressão corporal na face, apresentando escoriações leves, o que é ratificado pela fotografia acostada no evento 2023093.

Já no tocante à prova oral, verifico que a vítima, em Juízo, ratificou o relato da denúncia, no sentido de que foi agredida pelo policial com um tapa no rosto, versão que possui respaldo no depoimento da testemunha Sirlene, que chegou ao local dos fatos durante a abordagem do acusado à ofendida e pôde visualizar a marca do tapa que o militar tinha dado em seu rosto. Além disso, o genitor da vítima também disse ser visível a vermelhidão no rosto derivada da agressão do policial.

Nesta toada, a negativa dos fatos pelo acusado encontra-se dissociada dos demais elementos coligidos nos autos, não podendo se sobrepor à palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de tal jaez, mormente quando corroboradas por outras provas como neste caso concreto. Nesse sentido:

Apelação criminal. Crime praticado por militar, Lesão corporal leve. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima e Laudo pericial. Desclassificação para lesão levíssima. Inviabilidade. Reconhecimento da lesão corporal privilegiada. Impossibilidade. Recurso não provido. I - Em crimes de lesão corporal praticada por policial militar, a palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo quando aliada à prova testemunhal e ao laudo pericial, sendo o suficiente para sustentar um decreto condenatório. II - Inviável a desclassificação para lesão corporal levíssima nos delitos militares quando demonstrada a expressividade das lesões provocadas e a reprovabilidade do comportamento do agente. III - Não restando comprovado nos autos que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção e ausente injusta provocação da vítima torna-se inviável a o reconhecimento do privilegio do § 4º, art. 209, do CPM. IV - Recurso não provido. (TJRO, Apelação, Processo nº 0013872-60.2014.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 19/04/2017)

Em que pese a existência de provas a indicar que o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima e lhe causou lesões, vislumbro, pelo laudo pericial acostado aos autos e pela fotografia do rosto da vítima, que tais lesões são de natureza levíssima, hipótese que, a meu ver, atrai a aplicação do art. 209, § 6º, do CPM, e implica na absolvição por atipicidade, e não por ausência de provas como consta da sentença. Explico.

Segundo orientação do STM,
“a
pesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja, aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos arranhões ou da vermelhidão na epiderme, sem o seu rompimento
” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000093-32.2015.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 06/09/2016, Data de Publicação: 21/09/2016).

Ao cotejar a prova pericial em conjunto à fotografia do rosto da vítima, é possível extrair que houve, em decorrência do tapa, uma pequena vermelhidão acompanhada da marca da mão do acusado, o que, no meu ponto de vista, se enquadra no conceito de lesões levíssimas previsto no art. 209, § 6º, do CPM.

Portanto, aplicando-se o dispositivo legal em comento, deve ser desclassificada a conduta imputada ao acusado à natureza de infração disciplinar, o que enseja sua absolvição por atipicidade da conduta na seara do direito penal militar, e não por ausência de provas como consta da sentença. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, DO CPM). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DAS VÍTIMAS. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. SUSCITADA A NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CÓPIA DE DOCUMENTO PÚBLICO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, AINDA QUE NÃO AUTENTICADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RELATOS DAS VÍTIMAS, LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM AS LESÕES. ARGUIDA A LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÕES CORPORAIS LEVÍSSIMAS. VIABILIDADE. LESÕES INEXPRESSIVAS. CONDUTA DESCLASSIFICADA E CONSIDERADA COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DICÇÃO DO ART. 209, §6º, DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.035790-9, da Capital, rel. Torres Marques, Terceira Câmara Criminal, j. 16-07-2013).

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. DUPLICIDADE DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. LUTA CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO LEVÍSSIMA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. Incorrem no delito de lesão corporal os militares que, em episódios distintos, porém sucessivos e concatenados numa relação de causalidade, agridem companheiros de farda: um, empunhando arma branca; outro, com socos e pontapés. A agressão derivada do uso de faca, de que resultou condenação à pena de 3 (três) meses de detenção, à luz do prazo prescricional e da condição de menor de 21 anos, é alcançada por causa extintiva da punibilidade (prescrição retroativa), haja vista o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória combatida. Preliminar de prescrição acolhida, por maioria. A aferição da inexpressividade lesiva da conduta do 2º apelante, por ter causado apenas equimoses arroxeadas, impõe classificar a lesão como levíssima e, nos termos do art. 209, § 6º, do CPM, transmudá-la para mera infração disciplinar. Resulta firmada, pois, a absolvição, com lastro na atipicidade, por não constituir o fato infração penal, ex vi do art. 439, alínea "b", do CPPM. Apelo defensivo provido, por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000072-29.2009.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 26/06/2012, Data de Publicação: 19/10/2012)

APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL (CPM, ARTS. 175 E 209). MATERIALIDADE. CONDIÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE INFERIOR DOS OFENDIDOS. LESÕES RECÍPROCAS. NATUREZA LEVÍSSIMA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. O motivo da violência cometida pelo Graduado não tem relação com a condição de inferior dos Ofendidos, sendo o fato meramente circunstancial. 2. Apesar de demonstrada a prática de lesão corporal, considerando terem sido lesões recíprocas e de natureza levíssima, a punição disciplinar revela-se mais adequada ao caso concreto. 3. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000059-58.2013.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/10/2016, Data de Publicação: 10/11/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CRIME MILITAR. LESÕES LEVÍSSIMAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, aquele que realizar abordagem policial de maneira excessiva e ocasionar lesão corporal levíssima na vítima. 2. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. 3. Demonstrado que o réu praticou lesões corporais leves, após reprovável conduta da vítima em supermercado; que, mesmo advertido, não atendeu aos comandos, inclusive para que fosse embora do local e que, dizendo estar infectado pelo coronavírus, cuspiu no réu, proferiu xingamentos, tentou tocar nele, mesmo sendo advertido para que não o fizesse, circunstâncias que justificam a absolvição da prática do crime de lesões corporais e o reconhecimento da infração disciplinar. 4.Desclassificado o crime para infração disciplinar, prejudicado o pedido para redução da pena prevista no artigo 209, §4º, do Código de Processo Penal Militar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1377753, 07296608020208070016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para considerar a infração praticada pelo acusado como disciplinar, nos termos do art. 209, § 6º, do CPM, absolvendo-o com base na atipicidade da conduta na seara do direito penal militar, mas determinando seja oficiado ao Comando-Geral da Polícia Militar Estadual, para registro da infração disciplinar nos assentos funcionais.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
DIREITO PENAL MILITAR.

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. RECURSO DA ACUSAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. LESÕES DE NATUREZA LEVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 206, § 6º, DO CPM. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA NA SEARA DO DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal levantada pela Defesa, pois é inviável seu reconhecimento com base na pena
in concreto
, na medida em que ainda não se operou o trânsito em julgado para a Acusação, e, levando em conta a pena máxima
in abstrato,
de 01 (um) ano de detenção, não houve, entre os marcos interruptivos, o transcurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 125, VI, do CPM.

2. Existem nos autos provas suficientes das lesões ocasionadas na vítima pelo acusado, apontando, neste sentido, a prova oral coligida e o laudo de exame de lesões corporais.

3. A negativa dos fatos pelo acusado encontra-se dissociada dos demais elementos coligidos nos autos, não podendo se sobrepor à palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de tal jaez, mormente quando corroboradas por outras provas.

4.
Ao cotejar a prova pericial em conjunto à fotografia do rosto da vítima, é possível extrair que houve, em decorrência do tapa, uma pequena vermelhidão acompanhada da marca da mão do acusado, o que, no meu ponto de vista, se enquadra no conceito de lesões levíssimas previsto no art. 209, § 6º, do CPM.

5. Assim, aplicando-se
o dispositivo legal em comento, deve ser desclassificada a conduta imputada ao acusado à natureza de infração disciplinar, o que enseja sua absolvição por atipicidade da conduta na seara do direito penal militar, e não por ausência de provas como consta da sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.